Tribunal: TJES
Processo: 5004937-32.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liminar; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004937-32.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA
COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004937-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –

ART.
1
6 DA LEI N° 10.826/03
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP
–
NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
EXCESSO DE PRAZO
–
NÃO OCORRÊNCIA

–
AUTORIDADE EMPREGANDO ESFORÇOS PARA REGULAR ANDAMENTO DO FEITO –
ORDEM DENEGADA.
1
.

A prisão do paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, em especial, pelo risco de reiteração delitiva do impetrante, que possui extenso histórico criminal, com 02 (duas) condenações criminais por tráfico de drogas, além de ações penais em curso. Não somente, trata-se de apuração de crime grave, no contexto de tráfico de drogas, onde o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo fuzil, marca Colt, calibre 5,56mm, com um carregador e trinta munições, além de portar outros cinco carregadores sobressalentes, abastecidos com cento e quarenta e três munições de arma de fogo calibre 5,56mm.

2.

Sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Inclusive,

“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado
(...)
(Precedentes)”.
(RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

3
.
Estão sendo empregados esforços, pelo Juízo de primeiro grau, para o regular andamento do feito. Somado a isso, considerando a audiência de instrução designada para data não demasiadamente longínqua, e a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, temerária a soltura do paciente neste momento.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5004937-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA

COATOR: 4 CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MAICON DOUGLAS SILVA DE SOUZA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Serra, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta a impetrante, em apertada síntese, excesso de prazo na formação da culpa, sendo injustificada e indevida a restrição de liberdade do coacto, mormente por estar preso desde o dia 13 de abril de 2023, diante do cancelamento reiterado das audiências de instrução e julgamento designadas.

Somado a isso, sustenta ausência dos pressupostos processuais para manutenção da medida extrema, se tratando de réu com endereço fixo e atividade profissional lícita.

Diante desses argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para seja o coacto posto imediatamente em liberdade.

Pois bem. Após detida análise dos autos, consoante sustentado na decisão liminar, entendo que os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

O postulante foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no artigo 16, da Lei nº 10.826/03.

Inicialmente, friso que a prisão preventiva só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Conforme evidenciado através do
decisum
guerreado, a prisão do paciente se mostra necessária para a garantia de ordem pública, em especial, pelo risco de reiteração delitiva do impetrante, que possui extenso histórico criminal, com 02 (duas) condenações criminais por tráfico de drogas, além de ações penais em curso.

Não somente, trata-se de apuração de crime grave, no contexto de tráfico de drogas, onde o paciente portava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, uma arma de fogo, tipo fuzil, marca Colt, calibre 5,56mm, com um carregador e trinta munições, além de portar outros cinco carregadores sobressalentes, abastecidos com cento e quarenta e três munições de arma de fogo calibre 5,56mm.

Ora,

conforme consolidado entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva é fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE. 1. (...) 3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94. (...) 6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Já em relação ao suposto excesso de prazo para o encerramento da instrução processual, conforme anteriormente consignei na decisão acostada ao Id n° 8290298, de fato, foram constatadas irregularidades procedimentais, incluindo o cancelamento reiterado de audiências.

Contudo, através dos informes colacionados ao Id n° 8280279, salienta a autoridade impetrada, que assumiu no dia 25.04.2024 como juíza titular da 4ª Vara Criminal de Serra, que foi determinado ao Cartório que certifique a razão do cancelamento da última audiência, bem como foi designada nova data para a realização do ato processual, sendo esta no dia 01.08.2024, às 14:00 horas.

Neste ponto, sabe-se que para efeito de reconhecimento de eventual excesso deve levar em conta o princípio da razoabilidade, somente configurando constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa a mora consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Inclusive,
“
ausente a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da ação penal, não há falar em constrangimento ilegal hábil a ser reparado
(...) (Precedentes)”. (RHC 130.280/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/10/2020, REPDJe 12/11/2020, DJe 03/11/2020).

Na espécie, como bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça, noto que estão sendo empregados esforços, pelo Juízo de primeiro grau, para o regular andamento do feito.

Somado a isso, considerando a audiência de instrução designada para data não demasiadamente longínqua, e a presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, conforme exaustivamente exposto anteriormente, reputo temerária a soltura do paciente neste momento.

Ante o exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria para denegar a ordem vindicada.